Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-38.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000762-38.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: NOELIA SANTOS ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
SEGURO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
PRELIMINARES RECHAÇADAS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS.
DEVOLUÇÃO,
EM DOBRO, DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE
.

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível n°
8000762-38.2020.8.05.0138,
oriundos da
Comarca de Jaguaquara
, em que figuram como Recorrentes
SABEMI SEGURADORA

S/A e BANCO BRADESCO S/A
, sendo
Recorrida

NOÉLIA SANTOS ARAGÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
.